Tribunal: TJES
Processo: 5003721-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003721-07.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DULCINEI FURTADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DELFIM - ES31260-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
DULCINEI FURTADO

contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DE SANTA TERESA/ES
, que decretou medidas protetivas em desfavor do Paciente, na forma da Lei 11.340/2006, no processo n.0000302-29.2022.8.08.0044.

Em síntese, afirma que não ameaçou ou agiu com violência física ou psíquica contra a vítima; que nunca descumpriu as medidas impostas em 2013; que a tutela protetiva está sendo usada como estratégia para que o Paciente não tenha acesso à residência objeto de litígio entre ambos; que reside no mesmo prédio que a vítima.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/05/2022 (ID 2547414). Informações juntadas em e parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (IDs 2577783 e 2591195).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
DULCINEI FURTADO

contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DE SANTA TERESA/ES
, que decretou medidas protetivas em desfavor do Paciente, na forma da Lei 11.340/2006, no processo n.0000302-29.2022.8.08.0044.

Em síntese, afirma que não ameaçou ou agiu com violência física ou psíquica contra a vítima; que nunca descumpriu as medidas impostas em 2013; que a tutela protetiva está sendo usada como estratégia para que o Paciente não tenha acesso à residência objeto de litígio entre ambos; que reside no mesmo prédio que a vítima.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça e, após analisá-los, em juízo definitivo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Conforme ressaltei na decisão de inferimento da liminar, o Paciente não se encontra acautelado, existindo em seu desfavor apenas medidas de distanciamento e de afastamento do lar.

Em análise ao processo, especialmente as declarações da vítima, demonstra-se que a tutela protetiva foi concedida em um contexto de brigas domésticas relacionadas, sobretudo, ao retorno do Paciente a um imóvel localizado no mesmo prédio em que ela reside. Afirma que o ex-companheiro foi residir no apartamento da irmã e sempre ouve ambos falando de retirá-la do edifício.

Apesar de a vítima afirmar que “até então não houve nenhuma ameaça”, consta no formulário de avaliação de risco que já foi agredida com soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo e que ele já descumpriu medida protetiva anterior.

Diante dessas circunstâncias, a autoridade coatora reconheceu a prática de violência física e psicológica, na forma do art. 7º, incisos I e II da Lei 11.340/2006.

Ademais, as circunstâncias em que as medidas foram impostas foram esclarecidas pela autoridade coatora, apontando a briga existente pela posse do imóvel e a prudência em resguardar a incolumidade da ex-companheira:

Ressalto para tanto Excelência que, a decisão de medida protetiva de urgência concedida nos autos da ação nº 0000302-29.2022.8.08.0044 foi deferida levando-se em consideração todo esse histórico de beligerância entre as partes, no intuito manter o distanciamento do Paciente em relação à vítima, no sentido de assegurar à mesma a oportunidade de preservar sua saúde física e mental, bem como sua dignidade intelectual e social.

Por fim, cabe ainda ressaltar que as demandas judiciais envolvendo a vítima, o Paciente e sua irmã (Luciana Furtado), se encontram em tramitação nesta Comarca, sendo que no processo nº 0013526-83.2012.8.08.0044 foi proferida sentença onde foi reconhecida e dissolvida a relação de união estável entre Dulcinei Furtado x Olivia Hammer, sendo também reconhecido o direito da vítima na partilha do imóvel e suas benfeitorias no percentual de 50% (cinquenta porcento), sendo que a liquidação destes valores serão objeto de análise na ação de cumprimento de sentença.

E em relação ao procedimento de nº 0001677-70.2019.8.08.0044 inicialmente foi proferida decisão liminar “
inaudita altera parte
” sendo deferido,
a priori
, o requerimento de imissão da posse, vez que a postulante (Luciana Furtado) havia comprovado naquela oportunidade, os requisitos necessários para concessão da ordem. No entanto, a parte requerida (Sra. Olivia Hammer) apresentou contestação c/c pedido de reconvenção, oportunidade que a decisão liminar foi suspensa por este Juízo, e atualmente os autos se encontram conclusos para o saneamento/julgamento do feito.

Quanto à ação de despejo e litígios relacionados ao imóvel, independentemente dos direitos reais sobre o bem, certo é que não autoriza possíveis ameaças e outras violências no âmbito doméstico.

Devo ressaltar que as questões fáticas serão melhor analisadas pelo magistrado de primeira instância, seja pela proximidade da realidade dos autos, seja pela cognição limitada do habeas corpus, não havendo impedimento para que revise a necessidade das medidas protetivas após a alteração do cenário vivenciado pelas partes ou pelo aparecimento de fatores supervenientes.

Em juízo de ponderação, entendo que deve prevalecer a finalidade das medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher, o que justifica a mitigação dos direitos do Paciente, que não se encontra integralmente privado de sua liberdade de locomoção, mas tão somente o necessário para evitar a aproximação da vítima.

Esse é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social” (art.2º).

Diante do exposto, entendo que não há demostração do constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI 11.340/2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. PREVENÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO. ORDEM DENEGADA.

1. As questões fáticas são melhor analisadas pelo magistrado de primeira instância, seja pela proximidade da realidade dos autos, seja pela cognição limitada do habeas corpus, não havendo impedimento para que revise a necessidade das medidas protetivas após a alteração do cenário vivenciado pelas partes ou pelo aparecimento de fatores supervenientes.

2. Em juízo de ponderação, deve prevalecer a finalidade das medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher, o que justifica a mitigação dos direitos do Paciente, que não se encontra integralmente privado de sua liberdade de locomoção, mas tão somente o necessário para evitar a aproximação da vítima.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.